Tribunal: STF
Processo: HC 247944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de O.J.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp nº 2156437/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo crime do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa sustenta ilegalidade na fixação do regime fechado. 



    Requer, ao final, seja estabelecido o regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável autorizam, a teor do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, a fixação do regime prisional inicial fechado, mesmo se a pena tiver sido fixada abaixo de quatro anos de reclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado de origem declinou as seguintes razões (e-STJ, fls. 465-466; grifou-se): 



    "C. DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. 



    Por derradeiro, pugna o recorrente que o regime inicial para o cumprimento da pena seja readequado do fechado para o aberto, sob o argumento de que a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do instituto da reincidência afeta, também a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Embora seja cabível a reforma da sentença para a alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, o fundamento para tanto é diverso. Senão, veja-se. 



    Primeiramente, repisa-se que não há que se falar em inconstitucionalidade do instituto da reincidência, conforme já exposto no tópico referente ao afastamento da reincidência. Ademais, no caso em tela, verifica-se que ao ora apelante foi imposta uma pena de reclusão de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, que lhe daria a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, em caso de primariedade, conforme dispõe o artigo 33, $2°, alínea "b", do Código Penal ([9]) 



    Salienta-se, porém, que o supramencionado artigo dispõe que "poderá" o condenado - não reincidente - a pena igual ou inferior a 4 anos iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Entretanto, o recorrente possui quatro condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos estudados nos presentes autos (mov. 69.1 dos autos de origem), todos pela prática do crime de furto, estando, dessa maneira, caracterizada a reincidência sob o ponto de vista técnico-penal, justificando compreensivelmente, assim, a designação do regime prisional mais gravoso. 



    (...)



    Não deve ser provido o agravo



    Com efeito, como declinado na decisão agravada, apesar de a sanção penal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o recorrido é multirreincidente específico e estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, impõe-se a fixação do regime prisional inicial fechado.” (edoc. 4, p. 1-2, grifamos)  



    De fato, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multirreincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes no caso concreto, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de furto. Pena inferior a quatro anos. Fixação do regime fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Agravante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida, à luz da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 2. Importante frisar, no caso, o fato de o agravante possuir, em sua considerável ficha criminal, anexada aos autos, 6 (seis) anotações relevantes, sendo 3 (três) ações penais em andamento por delitos patrimoniais e 3 (três) condenações transitadas em julgado por esses mesmos crimes, permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização do apenado, nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, ainda que a quantidade de pena imposta ao agravante (1 ano, 6 meses e 20 dias) admitisse o regime aberto, as circunstâncias do caso, à luz do princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), qualificam juridicamente a escolha do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3º), não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 139717 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/05/2017, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/17)  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16, grifamos)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente